Tribunal: TJMT
Processo: 1018166-93.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018166-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SCANDIANI SILVA - CPF: 622.119.271-49 (APELADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), DAYANE SCANDIANI DA SILVA - CPF: 036.640.321-44 (APELADO), APOLONIA SCANDIANI DA SILVA - CPF: 036.516.041-52 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018166-93.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA DE FATIMA SCANDIANI SILVA, DAYANE SCANDIANI DA SILVA, APOLONIA SCANDIANI DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -
CAUSA MORTIS
ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, devendo a requerida pagar R$ 13.500,00, na proporção de 50% para a viúva da vítima e 25% para cada filha, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso, além das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que na certidão de óbito constou “Pneumonia”, e que, portanto, a morte não foi consequência direta do acidente de trânsito mas, ao contrário, deu-se por questões alheias.

Aduz que não cabe o pagamento pois não há nexo causal. Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 55393495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna pela improcedência da Ação uma vez que na certidão de óbito constou “Pneumonia” e portanto a morte não foi consequência direta do acidente de trânsito mas, ao contrário, deu-se por questões alheias.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

A documentação juntada à lide mostra que o fato narrado foi em 18/03/2018, como atesta a certidão de ocorrência (id. 55393484), a vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá – MT (id. 55393469), onde permaneceu internada até o falecimento em 04/04/2018, segundo o histórico clínico de id. 55393469, que registra o seguinte:

“Paciente trazido pelo SAMU com relato de ter sido encontrado caído com hálito etílico. No atendimento inicial queixou dor cervical e plegia. Realizou tomografia de crânio e coluna cervical e foi avaliado pela neurocirurgia que diagnosticou anterolistese de C5-C6 com tetraplegia sensitiva a nível de T2 e TCE. Foi transferido para UTI. Realizou RNM e foi indicado tratamento cirúrgico da lesão da coluna. Apresentou IRA e foi intubado no dia 29/03/2018. Foi submetido a drenagem de pneumotórax a direita no dia 30/03/2018. Evoluiu com piora progressiva e foi a óbito no dia 04/04/2018” (sic) –
id. 55393469, pág. 1.

Esse documento ratifica a
causa mortis
descrita na certidão de óbito, qual seja,
septicemia, pneumonia, trauma raquimedular ação contundente (sic) –
id. 55393468. E mais, a

perícia feita após o óbito apurou que a “
vítima sofreu queda da motocicleta
” (id. 55393469 – Pág. 5).

Portanto, é evidente o nexo causal.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – PRELIMINARES – EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – NEXO CAUSAL COMPROVADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS – JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro.

Uma vez que os autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado.

Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores.

O salário mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença - diante o princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente - e acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora.

(N.U 0039462-43.2009.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020